Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA DO MENOR EM FAVOR DA GENITORA. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, apesar do interesse evidenciado pelo genitor na guarda compartilhada da criança, as informações juntadas aos autos de origem são suficientes para demonstrar que o contexto de violência doméstica noticiado de forma indiciária nos autos remonta a elevada gravidade e nocividade ao menor.
3. Para que se averigue a possibilidade de reintegração da criança no núcleo familiar paterno, ou mesmo o estabelecimento do regime de visitação, necessária dilação probatória para que se verifique quais as reais condições de ambas as partes litigantes, em especial, do genitor do infante.
4. Recurso conhecido e não provido.